Tribunal: STJ
Processo: 0813710-46.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997200 - MS(2025/0270792-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS
: ELVISLEY SILVEIRA DE QUEIROZ - MS008988
CAMILA TAVEIRA HOLSBACH - MS020229B
AGRAVADO
: HÉLIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LEYDIANE FONSECA OLIVEIRA - MS021064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
C/C
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Ação de obrigação de fazer
indenização por danos materiais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c9292044-0474-40a1-9364-6fcd00427ce2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2997200 - MS (2025/0270792-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS
: ELVISLEY SILVEIRA DE QUEIROZ - MS008988

CAMILA TAVEIRA HOLSBACH - MS020229B
AGRAVADO
: HÉLIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LEYDIANE FONSECA OLIVEIRA - MS021064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ
JÚNIOR, contra decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no
IV,
art. 932,
“a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: obrigação de fazer c/c indenização pelos danos materiais, ajuizada
Ação
por HÉLIO DOS SANTOS, em face de VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou
Sentença
VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR a efetuar o pagamento dos seguintes
montantes, a serem oportunamente apurados em sede de liquidação de sentença: a)
reparação dos danos materiais suportados por HÉLIO DOS SANTOS, no valor
correspondente ao necessário para a solução dos problemas causados pelo impacto
das obras verificadas nos autos, observando-se os limites de serviços estabelecidos
Documento eletrônico VDA52918687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 16:34:35
Código de Controle do Documento: 6788020c-658d-4132-bd63-ca05398a0551

no descritivo de f. 71-73, devidamente homologado pela perícia de f. 298-331,
devendo o valor da condenação ser apurado por meio de liquidação por
arbitramento, mediante a apresentação de 03 orçamentos atualizados por cada uma
das partes, considerando a atual situação do imóvel e os gastos estimados
necessários com materiais e serviços para a execução da obra, restando estabelecido
como valor mínimo da condenação a quantia de R$ 28.958,03, a ser devidamente
atualizada pelo IGP-M/FGV, a contar da citação, e acrescido de juros legais de 1% ao
mês (CC,
c/c CTN,
§ 1o), a contar do mesmo termo inicial (STJ,
art. 406
art. 161,
Súmula 54); e,
no que diz respeito aos lucros cessantes, condenou VANDERLAN
b)
DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR ao pagamento, a título de alugueres devidos, desde o
ajuizamento da demanda, fixados na quantia mensal de R$ 1.431,00, o qual é devido
até que seja efetuado o pagamento do valor integral do orçamento atualizado para
reparo do imóvel, ou depósito do montante incontroverso de R$ 28.958,03,
observando-se que os valores deverão ser atualizados pelo IGP-M/FGV, anualmente,
e acrescido de juros legais de 1% ao mês (CC,
c/c CTN,
§ 1o), a
art. 406
art. 161,
contar da citação, mas no que pertine à pretensão relativa aos danos materiais
relativos aos honorários do perito extrajudicial, julgou improcedente a pretensão de
HÉLIO DOS SANTOS. Desta forma, tendo HÉLIO DOS SANTOS decaído de parte
mínima do pedido, condenou VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR ao pagamento
das custas e dos honorários, os quais foram fixados em 15% sobre o valor da
condenação, porém, considerando que ele é beneficiário da gratuidade da justiça, as
obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade, nos termos do
§ 3o, CPC. Por fim, julgou totalmente
art. 98,
improcedente a pretensão de VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR na ação
reconvencional, condenando-o ao pagamento das custas e dos honorários, os quais
foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa reconvencional, porém,
considerando que ele é beneficiário da gratuidade da justiça, as obrigações
decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos
termos do
§ 3o, CPC. (e-STJ fls. 459-469)
art. 98,
: rejeitando a preliminar arguida, negou provimento às Apelações
Acórdão
interpostas por VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR e por ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS - PRELIMINAR RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DO JUIZ DE DIREITO
SUBSTITUTO APRECIAR OS ACLARATÓRIOS - REJEITADA - MÉRITO -
-
APELO DO RÉU
LIMITAÇÃO DO PEDIDO AUTORAL PARA REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL -
INSURGÊNCIA QUANTO AO PERÍODO RESSARCITÓRIO - INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO
Documento eletrônico VDA52918687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 16:34:35
Código de Controle do Documento: 6788020c-658d-4132-bd63-ca05398a0551

DE ACORDO COM O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO
JULGAMENTO DE MÉRITO - ANÁLISE LÓGICO SISTEMÁTICA - CORRELAÇÃO ENTRE OS
PEDIDOS E A SENTENÇA -
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
APELO DA
- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
- RESOLUÇÃO No 232/2016, DO CNJ - PARÂMETROS NÃO VINCULANTES -
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. O Julgador que sentenciar não precisará apreciar os aclaratórios, não fazendo
qualquer sentido convocar aquele Magistrado que prolatou a decisão embargada para
examinar o respectivo recurso, visto que a competência e o dever de cooperação não
é do Juiz propriamente dito, mas sim do órgão jurisdicional que profere a decisão
embargada.
2. Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional
inserido nos limites do pedido, porquanto este deve ser extraído a partir de
interpretação lógico sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua
formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise
ampla e detida da relação jurídica posta em exame.
3. O artigo 322 do Código de Processo civil delimitou o alcance do pedido no processo,
introduzindo a possibilidade de interpretação pelo conjunto da postulação, o que
afasta o julgamento sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, quando não esteja
individualmente descrita a causa de pedir e o pedido, mas deles seja possível a
compreensão do pleito.
4. A fixação dos honorários periciais deve sopesar as circunstâncias do caso concreto e
a complexidade do trabalho exercido, em observância ao princípio da razoabilidade,
assegurando tanto a realização da perícia, como uma justa remuneração ao
profissional, condizente com o trabalho a ser executado, conforme dispõe o
§
art. 465,
3o, do CPC.” (e-STJ fls. 537-538)
: opostos, por VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ
Embargos de declaração
JÚNIOR, foram rejeitados. (e-STJ fls. 603-606)
alega violação dos arts. 141, 322, § 2o, 489, § 1o, IV, 492,
Recurso especial:
1.022, I, II, CPC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que na inicial a
parte recorrida pediu o limite de alugueres em R$ 12.540,00, ou seja, estabeleceu
um valor específico, por isso não se pode interpretar o pedido como sendo a
condenação desde o ajuizamento da demanda, que já chega a 60 (sessenta) meses,
conforme entendimento do TJ/MS. (e-STJ fls. 612-630)
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: a parte agravante alega que houve a negativa de
Agravo interno
prestação jurisdicional, que o recurso está devidamente fundamentado e que não é
o caso de reexame de fatos e provas. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA52918687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 16:34:35
Código de Controle do Documento: 6788020c-658d-4132-bd63-ca05398a0551

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
ii) ausência de violação do
do CPC;
art. 1.022
iii) deficiência de fundamentação (
;
Súmula 284/STF)
iv) reexame de contexto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)

- Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a falta
de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se manifestado.
Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido não
examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso, não
explicitando em que consistiria a pretensa ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria violado
os arts. 141, 322, § 2o, 492, CPC.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

Documento eletrônico VDA52918687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 16:34:35
Código de Controle do Documento: 6788020c-658d-4132-bd63-ca05398a0551

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte agravante
não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente, limitando-se
Súmula 7/STJ
a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52918687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 16:34:35
Código de Controle do Documento: 6788020c-658d-4132-bd63-ca05398a0551

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.997.200 / MS
Número Registro: 2025/0270792-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08137104620208120001
0813710462020812000150002
8137104620208120001
813710462020812000150002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS : ELVISLEY SILVEIRA DE QUEIROZ - MS008988
CAMILA TAVEIRA HOLSBACH - MS020229B
AGRAVADO
: HÉLIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LEYDIANE FONSECA OLIVEIRA - MS021064
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANDERLAN DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS : ELVISLEY SILVEIRA DE QUEIROZ - MS008988
CAMILA TAVEIRA HOLSBACH - MS020229B
AGRAVADO
: HÉLIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: LEYDIANE FONSECA OLIVEIRA - MS021064
TERMO
Documento eletrônico VDA54617670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 4444702e-86ef-40a6-a450-37ac0a85a904

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:16
Código de Controle do Documento: 4444702e-86ef-40a6-a450-37ac0a85a904